Tribunal: TJSP
Processo: 1045164-79.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pedido de majoração de honorários, nos termos do art.85, § 11, do CPC – Inexistência de omissão – Sentença reformada para acolher pedido principal – Honorários foram fixados em segundo grau – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361982
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1045164-79.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante Á-
GUAS PETRÓPOLIS PAULISTA LTDA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045164-79.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.993-JV
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE A-
PELAÇÃO No 1045164-79.2018.8.26.0053/50000.
Embargante: ÁGUAS PETRÓPOLIS PAULISTA LTDA.
Embargada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 29.993.1.5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Pedido de majoração de ho-
norários, nos termos do art.85, § 11, do CPC Inexistência de o-
missão Sentença reformada para acolher pedido principal Ho-
norários foram fixados em segundo grau Embargos de declara-
ção rejeitados.
Embargos de declaração 1 opostos contra v. acórdão que deu
provimento a recurso da embargante, declarou nulidade do débito fiscal, e con-
denar a FESP nos ônus processuais, honorários advocatícios arbitrados em 10%
(dez p/cento) do valor atualizado da causa. 2
Sustenta a embargante que o acórdão foi omisso; deu provi-
mento a seu recurso, mas não fixou honorários recursais, nos termos do art. 85, §
11, do CPC. Requer que os embargos sejam providos para sanar a omissão apon-
tada.
Fundamentação
Os embargos não comportam acolhimento.
A embargante ajuizou ação anulatória de débito fiscal, mas o
juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido principal, acolhendo apenas
o pedido subsidiário de revisão dos juros, in verbis: 3
Ante o exposto, casso a tutela, julgo improcedente o pedido de desconstituição
do auto e redução da multa, e condeno a autora ao pagamento de dois terços das
custas, honorários periciais conforme fixados, honorários de assistentes técnicos,
1 EmbDecl, fls. 1/5.
2 Acórdão, fls. 721/727.
3 Sentença, fls. 618/627.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1045164-79.2018.8.26.0053/50000 -Voto no 29.993-JV
3
que arbitro em dois terços dos honorários periciais, e honorários advocatícios, que
fixo em 10% do valor da dívida principal, acrescida de multa. Julgo procedente o
pedido de revisão de juros e condeno a ré ao pagamento de um terço das custas e
de honorários advocatícios, que fixo em 10% da diferença entre as contas de ju-
ros.
O art. 85, § 11, do CPC, 4 permite ao Tribunal, ao julgar o recur-
so, elevar os honorários advocatícios fixados em primeira instância; a sentença
concedeu parte do pedido, e arbitrou honorários de valor pouco significativo; o
acórdão acolheu o pedido todo. Agora a embargante é vencedora integral.
Provido o apelo da embargante, declaração de nulidade do dé-
bito fiscal, inverteu-se os ônus da sucumbência; ela não deve honorários à FESP,
antes, é credora de 10% (dez p/cento) do valor atualizado da causa, R$ 61.777,32
(sessenta e um mil, setecentos e setenta e sete reais e centavos); não é possível
aumentar o que foi fixado apenas em grau de recurso.
Ante o exposto, não há o que suprir ou declarar, a sucumbência
foi corretamente arbitrada. É como voto.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR
4 § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em
conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto
nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase
de conhecimento.